Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-24.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800206-24.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INSURGÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O deferimento de tutela antecipada se condiciona ao atendimento de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
); de modo que estando evidenciados tais requisitos cumulativos, o deferimento da medida antecipada se faz necessário.

2.
Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada pretendida, pois a mera propositura de ação revisional não autoriza a concessão da antecipação da tutela, até porque, a própria agravante afirma se encontrar inadimplente, apesar de ter acordado com os termos contratuais.

3. Aplicável ao caso o disposto na Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800206-24.2017.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO

ADVOGADA: CAMILA CRISTIE MARTINS DA COSTA OAB/PA 24.312

AGRAVADA: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Tratam os presentes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO, em face de interlocutório proferido pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de liminar de suspensão de contrato de financiamento, ajuizada contra BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA.

Em suas razões recursais aduz a presença dos pressupostos legais para garantir sua pretensão, por entender evidenciado o valor majorado das parcelas mensais do financiamento que diz calculado acima da taxa de juros e índices de correção monetária estipulada no contrato.

Requer a suspensão do contrato além do provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória guerreada.

Juntou documentos (Ids 152901 a 200494).

Distribuído, coube-me a relatoria, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id 211769).

Certidão de comunicação da decisão ao juízo de origem (Id 364566).

Intimação da agravada para apresentação de contrarrazões (Id 359115).

Embargos declaratórios pelo agravante (Id 377930).

Aviso de recebimento dos Correios referente a intimação da parte agravada colacionado aos autos (Id 495581).

Petição de juntada de instrumento de substabelecimento pelo agravante (Ids 706160 e 706164).

Certidão de ausência de informações pelo juízo de origem e de manifestação pela parte agravada (Id 956829).

Pedido de reconsideração (Id 1050195) formulado pelo agravante informando sobre a consolidação expropriatória do imóvel procedida pela agravada através de averbação junto ao cartório
de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Belém/PA.

Destaca a existência de leilão extrajudicial designado para o dia 31/10/2018.

Ao final, reitera a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, desta vez para ver também suspenso os efeitos da consolidação da propriedade e a realização de leilões extrajudiciais. Juntou documentos (Ids 1050196 a 1050197).

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento e
m Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância as regras do Direito Intertemporal positivada no artigo 14, do Código

de Processo Civil-2015, o presente recurso está sob a ótica do CPC-15.

II.DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

III.DO CONHECIMENTO

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

IV.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:

V.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA -
DO
MERITUM CAUSAE
.

É imperioso salientar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou da decisão interlocutória guerreada. Analisar outros institutos que não foram verificados pelo juízo de piso na decisão combatida acarretaria a supressão de instância, violando-se o duplo grau de jurisdição, o que é vedado por nosso ordenamento.

Cinge-se o presente recurso acerca do indeferimento de pedido antecipatório de tutela pelo juízo de origem para suspensão de cláusulas supostamente abusivas constantes do contrato de financiamento imobiliário e ao depósito de parcelas, que a parte agravante considera como incontroversa, bem como o impedimento para negativação do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes.

A agravante sustém sobre a presença dos pressupostos legais para garantir sua pretensão, por entender evidenciado o valor excessivo das parcelas mensais do financiamento (taxa de juros e índices de correção monetária) estipulada no contrato, o que autorizaria o pagamento provisório de parcelas a menor de forma mensal via consignação em pagamento, bem como a vedação para inclusão do seu nome junto aos órgãos de restrição creditícia.

Sobre a questão, nos termos do art. 300 do CPC/2015, é possível a concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, desde que se demonstre nos autos a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Extrai-se da leitura do dispositivo alhures que o deferimento de tutela antecipada se condiciona ao atendimento de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de modo que estando evidenciados tais requisitos cumulativos, o deferimento da medida antecipada se faz necessário.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada pretendida, pois sem a existência de prova hábil do alegado, a mera propositura de ação revisional não autoriza a concessão da antecipação da tutela, até porque, pelo que se vislumbra do processo, a agravante afirma se encontrar inadimplente, apesar de ter acordado com os termos contratuais.

Ademais, em sede de cognição sumária, não se vislumbra as irregularidades apontadas, pois o contrato previa o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) parcelas mensais, em valor já estabelecido, assim como os juros contratados, sistema de amortização utilizado, o valor total a ser pago, encargos por inadimplência, bem como demais taxas (Id 152906), de modo que não pode a devedora se furtar ao pagamento do que foi ajustado e do qual teve prévio conhecimento.

Aplicável ao caso o disposto na Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 380.
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Portanto, o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do contrato; obstar a eventual negativação do devedor em cadastros de proteção ao crédito ou; ainda, em última análise, leilões extrajudiciais enquanto se discute a ação, não podem ser acolhidos, ante a ausência de elementos que evidenciem o direito alegado pela agravante.

Acerca do assunto colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES QUANTO ABUSIVIDADE DOS JUROS PRATICADOS. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADOS
. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido”. (2017.00888939-15, 171.229, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-2. Publicado em 2017-03-09).(grifo nosso)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO REVISIONAL
DE
CONTRATO
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
- PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS - CÁLCULO UNILATERAL -
A SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO INIBE A MORA - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME”. (2017.02505604-20, 176.738, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-13. Publicado em 2017-06-20). (grifo nosso)

E de outros Tribunais:

“Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia. Decisão agravada que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Insurgência. Não acolhimento. Autores que pleiteiam a suspensão e revisão do contrato, além da exclusão da negativação de seus nomes. Requisitos para a antecipação da tutela que não se mostram presentes. Incidência da Súmula 380 do STJ. Precedente desta 37ª Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2271887-02.2018.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019) (grifo nosso)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MENÇÃO GENÉRICA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES E ABUSIVIDADES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, ADOÇÃO DA TABELA PRICE E ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INSURGÊNCIA. TEMAS FIRMADOS EM SEDE DE RECURSOS SOB O RITO DE REPETITIVOS E SÚMULAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE OS TEMAS PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO IV, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 18ª C.Cível - 0026213-95.2018.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: Espedito Reis do Amaral -

J. 19.07.2018) (grifo nosso)

VI. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO OBJURGADA DE PRIMEIRO GRAU.

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020

.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/04/2020